Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., sob a razão social “PEDRAGON BANDEIRANTE” contra decisão exarada pela 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede da ação de conhecimento, nos autos n.o 0705810-58.2019.8.07.0007, indeferiu os pedidos formulados pela parte agravante na decisão recorrida. Por meio da decisão de ID. 17137772, fls. 01/06, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido. O prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao recurso transcorreu in albis (Id. 17875904). Ato contínuo, os autos me vieram conclusos para julgamento de mérito do presente agravo. Contudo, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 02.07.2020, foi proferida sentença nos autos da ação principal, extinguindo o feito com resolução do mérito. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator